Tribunal: TJDFT
Processo: 0752202-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA FIXADO NA FASE DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E LÓGICA. ART. 507 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE QUALIFICAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO COMANDO JUDICIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação interposta em sede de cumprimento de sentença, reconheceu a impossibilidade de rediscussão da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, por já ter sido definitivamente fixada na impugnação ao cumprimento de sentença, com incidência da preclusão consumativa e lógica.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal restringe-se a verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material ao manter como base de cálculo dos honorários o valor da causa indicado na fase de conhecimento, afastando a utilização de valores constantes de documentos administrativos e certidões de contadoria.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem função integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não se prestando à rediscussão do mérito nem à substituição do entendimento adotado pelo colegiado por outro mais favorável à parte embargante.
4. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta, de forma clara e coerente, a controvérsia posta, assentando que a definição da base de cálculo dos honorários foi objeto de decisão judicial anterior, estabilizada no curso do cumprimento de sentença, não sendo possível sua rediscussão em momento posterior, nos termos do art. 507 do CPC.
5. Não se configura contradição interna quando o julgado apenas explicita as consequências jurídicas do critério fixado no título judicial e reafirmado na fase executiva, sem agregar elemento estranho ao dispositivo sentencial ou modificar o comando condenatório.
6. Documentos administrativos, planilhas de custas ou certidões da contadoria judicial não possuem natureza jurisdicional nem eficácia para alterar comando judicial transitado em julgado ou para redefinir critério legal de fixação dos honorários sucumbenciais.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão da qualificação jurídica do título executivo, sendo inviável sua utilização com finalidade infringente, à míngua de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
8. O Código de Processo Civil consagra, em seu artigo 1.025, a tese do prequestionamento ficto. Portanto, para esse fim, a simples interposição dos embargos de declaração já se mostra suficiente, ainda que os aclaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração conhecidos e não providos.